Tribunal: STF
Processo: ARE 1277229
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça local, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS – PRESCRIÇÃO SOBRE O FUNDO DE DIREITO AFASTADA – EQUIPARAÇÃO SALARIAL ENTRE CARGOS – DISTORÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM O ADVENTO DA LEI N.º 4.834/2016 – DIREITO DE RECEBIMENTO DOS RETROATIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 
    Se a relação jurídica que envolve as partes é de trato sucessivo, a violação ao direito pretendido renova-se mês a mês, razão pela qual a prescrição alcança apenas os valores devidos anteriormente aos cinco anos que precederam a propositura da demanda.
    Tendo a Lei Estadual n.º 4.834/2016 reconhecido a equiparação de subsídios entre os cargos de analista judiciário e técnico de nível superior, em razão da distorção salarial quando exigidos de ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional, mostra-se correta a sentença que condenou o requerido ao pagamento das diferenças devidas.”
    A parte ora agravante, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe registrar, desde logo, que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas nºs 279/STF e 280/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora agravante, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula nº 279/STF.
    Cumpre destacar, nesse contexto, que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Lei estadual nº 4.834/2016), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula nº 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido demonstra que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, apoiou-se em aspectos fático-probatórios e em interpretação de direito local:
    “Conforme já mencionado, a Lei Estadual n.º 4.834, de 12/04/2016, reconheceu a equiparação salarial dos cargos de analista judiciário e de técnico nível superior do quadro de servidores do Tribunal de Justiça por serem exigidos para ambos a qualificação de nível superior, com semelhança quanto à complexidade das funções e da responsabilidade para o desempenho delas, sem diferença em termos de nível funcional. 
    Isso tudo porque, com a edição da Lei Estadual n.º 3.687, de 09/06/2009, houve a divisão do quadro permanente de servidores efetivos do Tribunal de Justiça em cargos de técnico de nível superior, analista judiciário, auxiliar judiciário I, e auxiliar judiciário II, com divergência salarial entre cada qual. 
    Referido ato de reconhecimento, seja a título de correção de distorção, seja equiparação em si, em momento algum viola os artigos 2º; 37, X, XIII; 96, I, ‘b’ e ‘e’ e inciso II, ‘b’; 99, todos da CR, ou ofende precedentes da Suprema Corte (tema 806) e a Súmula Vinculante 37.'
    Isso porque foi a própria Lei que previu tal reconhecimento, a fim de garantir justa remuneração, de modo a afastar enriquecimento ilícito do ente público, o que já havia sido reconhecido administrativamente a par dos Relatórios de f. 24-62 e do Ofício n.º 012.0.073.0728/2013, da Direção-Geral deste TJMS (f. 63-74), de forma tal que não há se falar em ofensa a tais dispositivos e entendimento do STF.”
    Convém assinalar, ainda, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.234.425/MS, Rel. Min. EDSON FACHIN – ARE 1.280.883/MS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.).
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator